Tribunal: STF
Processo: Pet 12356
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição pela qual se pretende interpor arguição de relevância.



    O requerente pleiteia:



     “a procedência da presente arguição de relevância, para que seja determinado ao E.TJSP, nos autos em específico 1024014-56.2021.8.26.0564, que seja reformada a decisão ali proferida, como medida de direito“ (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. 



    Isso porque o instituto da arguição de relevância não se encontra vigente na legislação processual atual. 



    Ademais, o recurso extraordinário não foi admitido na origem, o que impede a concessão de medida cautelar pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes“ (Pet 8607/RJ-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. DJe 28/08/2020. Grifei).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator